Tribunal: STF
Processo: Rcl 33505
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, em que se articula com o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do ARE 1.010.722, de minha relatoria. 
    Aduz-se que esta Corte, ao julgar agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, determinou a remessa dos autos à origem para adequação ao disposto no artigo 1.036 do CPC, porquanto a matéria versada nos autos se assemelha a tese julgada no Tema 828, cuja conclusão foi pela ausência de repercussão geral.
    Afirma-se que ao chegar ao TRF da 5ª Região, os autos baixaram imediatamente ao juízo de primeiro grau, encontrando-se em fase de cumprimento de sentença, sem que o houvesse retratação por parte do órgão julgador. Aponta-se descumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal.
    Em 11.4.2019 neguei seguimento ao feito. Contra essa decisão, a reclamante interpôs agravo regimental no qual repisa, em síntese, que o Tribunal a quo deixou de cumprir o que estabelece o art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil.
    Nesse passo, oportuno solicitar, à autoridade reclamada, informações acerca do que alegado pela agravante, em especial quanto ao cumprimento do que dispõe o art. 1.036 do CPC no âmbito do TRF da 5ª região.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente